Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700893-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDER SIQUEIRA COELHO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, nos termos doa artigo 991 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de setembro de 2024 13:44:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador